Tribunal: TJES
Processo: 5000151-60.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-60.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEONALDO FALQUETO
RELATOR(A):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ASSEGURAR A NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR PENALIZADO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5000151-60.2022.8.08.0049

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: LEONALDO FALQUETO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Cuida-se de ação objetivando a anulação do processo administrativo de suspensão por pontuação nº 86745816, aduzindo o autor, em resumo, nulidade no que diz respeito à ausência de sua intimação, gerando procedimento eivado de ilegalidade.

3 - Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, determinando que o réu cancele o processo administrativo nº 86745816 no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) com o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) desde já fixados.”

4 - RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA que pretende a reforma da sentença.

5 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6 – A Constituição Federal estabelece, como premissa fundamental, o direito constitucional do cidadão ao devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV). Em seguida, no artigo 37, caput, da Carta Magna, o constituinte elencou, como principais postulados informadores da Administração Pública, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

7 - Voltado especificamente ao processo administrativo, a Lei Federal nº 9.784/1999 compilou os princípios norteadores do Sistema Jurídico, e agregou outros, que até então não estavam expressos na Constituição Federal: Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; (...) X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; (...). Nesse norte, tem-se que os procedimentos de trânsito estão subordinados a todas essas garantias acima explicitadas, principalmente pelo fato de que, ao final, quando da aplicação da penalidade, haverá restrição de direitos do cidadão, o qual tem o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, nos termos do art. 3º, II, da Lei Federal nº 9.784/99. A propósito, sobre o “direito de ter ciência” do cidadão interessado no processo administrativo, o art. 26, §3º, dispõe que “A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.”

8 - No direito de trânsito, a respeito das notificações, o art. 282 do CTB assim dispõe: Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A respeito da notificação por edital nos processos de trânsito, o artigo 12 da Resolução 404 do CONTRAN possui a seguinte redação: Art. 12. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro e 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

9 - In casu, verifico que a parte autora não foi corretamente notificada tanto da instauração do procedimento quanto da penalidade, pois, o AR retornou com o aviso de “não procurado”, no que houve a notificação por edital. Neste caso, há falha na notificação, já que inexiste comprovação do esgotamento das tentativas de notificações da parte autora, pois ausente à tentativa de notificação pessoal. Ademais, não há qualquer prova da ciência inequívoca do autor com relação ao procedimento instaurado, agindo a autarquia contrariamente ao disposto no art. 12, caput, da Resolução 404 do CONTRAN.

10 – Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“Pois bem, o debate em questão restringe-se em saber se o procedimento administrativo adotado pela ré encontra-se com vício por não ter concedido ao requerente o direito à ampla defesa e ao contraditório. A resolução do CONTRAN nº 723 de 06 de fevereiro de 2018 determina que:

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.

(...)

§ 2º A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados

I - a identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação;

II - a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos ou por infração específica;

III - a data do término do prazo para apresentação da defesa;

IV - informações referentes à(s) infração(ões) que ensejou(aram) a abertura do processo administrativo, fazendo constar:

a) o(s) número(s) do(s) auto(s) de infração(ões);

b) órgão(s) ou entidade(s) que aplicou(aram) a(s) penalidade(s) de multa;

c) a(s) placa(s) do(s) veículo(s);

d) tipificação(ões), código(s) da(s) infração(ões) e enquadramento(s) legal(is);

e) a(s) data(s) da(s) infração(ões); e

f) o somatório dos pontos, quando for o caso.

§ 3º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência.

§ 4º A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo, mediante certidão nos autos.

§ 5º Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo.

§ 6º A notificação devolvida, por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.

(...)

Logo, é necessária a expedição de 02 notificações e conforme documentação anexada nos autos, houve notificação expedida através de AR, sendo devolvido por motivo de ‘’não procurado - falta apartamento e ausente’’.

É obrigação do condutor manter seu endereço atualizado perante o órgão de trânsito, conforme artigo 123, do CTB, não o tendo feito, é válida a notificação por Edital.

Ocorre que, no caso concreto, o endereço do autor estava correto no sistema do DETRAN/ES, todavia, o referido endereço foi considerado "insuficiente e ausente" por parte dos correios, resultando na devolução da notificação de abertura do processo administrativo.

Com isso, entende-se que o autor não pode ser prejudicado por eventual equívoco e/ou omissão por parte dos Correios.

Não se pode considerar "endereço insuficiente" aquele indicado no AR, uma vez que o referido endereço é o mesmo cadastrado junto a Ré.

Assim, concluo que a requerida não procedeu na forma legal a notificação de instauração de processo administrativo do autor, uma vez que não esgotou os meios de intimação postal e pessoal do requerente para posteriormente proceder a notificação por edital, conforme no artigo 23, da Resolução nº 723, do CONTRAN:

"Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas."

Neste sentido:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA TR NSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. O marco inicial para o cumprimento da penalidade não se confunde com o início da imposição da restrição. Desde o momento em que finda a discussão no processo de suspensão do direito de dirigir já produz efeitos a decisão. A entrega da carteira de habilitação, por seu turno, marca o começo do cumprimento da penalidade, já que somente a partir de então o DETRAN/RS pode certificar-se da sua execução. É nula a notificação por edital feita no processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) sem a prova do esgotamento das diligências para localização do infrator. O fato de o endereço residencial do suposto infrator não estar abrangido pela entrega domiciliar de correspondências da ECT não dá ensejo a notificação veiculada via edital. Ademais, não havendo prova de que tenha sido realizada a remessa de carta AR para o novo endereço do condutor, constante em seu prontuário, não está caracterizada hipótese de notificação por edital. Inteligência do art. 10, § 2º da Resolução n. 182 do CONTRAN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO". (Apelação e Reexame Necessário Nº 70064986086, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 11/11/2015).

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DETRAN/MG - NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO E DELIBERAÇÃO N. 66/2004 DO CETRAN/MG - POSSIBILIDADE. O Código de Trânsito Brasileiro e a Deliberação n. 66/2004 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais autorizam a notificação por edital quando frustradas as tentativas de notificação de autuação ou penalidade pela via postal". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.061457-6/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 5ª C MARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, publicação da súmula em 06/11/2015).

"APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE MULTA DE TR NSITO. EXIGÊNCIA DE DUAS NOTIFICAÇÕES. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. AR DEVOLVIDO INJUSTIFICADAMENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DEVIDA.I - Conforme se depreende do Código de Trânsito Brasileiro, mormente dos seus arts. 281 e 282, em caso de infração de trânsito, exige-se que o condutor do veículo seja notificado tanto da autuação quanto da imposição da penalidade.II - Comprovado que o endereço para onde foram enviadas as notificações de fato existia, lá residindo, à época dos fatos, o proprietário do veículo, não se justifica a sua devolução por motivo de inexistência do número e consequentemente a notificação por edital.III - A notificação por edital somente é admitida quando o proprietário do veículo, por sua culpa, não transferiu a titularidade do veículo para o seu nome ou não manteve atualizado seus dados cadastrais junto ao DETRAN.IV - Os juros de mora incidentes sobre o valor da multa paga indevidamente deverão ser contados da citação válida, porquanto nesse momento foi o Réu constituído em mora". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.987328-5/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 7ª C MARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2011, publicação da súmula em 04/03/2011).

Assim, entendo por acolher o pedido formulado na Exordial e determinar o cancelamento do processo administrativo nº 86745816.”.

11 - Recurso conhecido, mas não provido. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)